Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005575-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (AGRAVANTE), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA registrado(a) civilmente como LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CONTRATO DE MÚTUO PARA REPASSE DE EMPRÉSTIMO EXTERNO - RESOLUÇÃO 63 DO BACEN - TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO E LÍQUIDO - INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 233 E 258 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade na Execução de Título Extrajudicial, fundamentada em Contrato de Mútuo para Repasse de Empréstimo Externo celebrado em 1995, no valor original de US$ 500.000,00. Os agravantes sustentam inexistência de título executivo válido e iliquidez insuperável da obrigação, requerendo a extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de mútuo para repasse de empréstimo externo amparado na Resolução 63 do BACEN constitui título executivo extrajudicial válido, ou se sua natureza o equipara aos contratos de abertura de crédito, atraindo a incidência das Súmulas 233 e 258 do STJ; (
ii
) aferir se a apuração do débito, envolvendo conversão cambial, juros internacionais e comissões variáveis, pode ser realizada por simples cálculo aritmético ou demanda procedimento de liquidação incompatível com a via executiva.

III. Razões de decidir

3. O contrato de mútuo para repasse de empréstimo externo distingue-se substancialmente do contrato de abertura de crédito, configurando empréstimo de valor certo e determinado, com prazo e condições de pagamento previamente estabelecidos, gerando obrigação líquida, certa e exigível desde sua celebração, não se aplicando as Súmulas 233 e 258 do STJ.

4. O título executivo consiste no contrato de mútuo devidamente assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, e não na nota promissória, que funciona apenas como garantia fidejussória acessória, tornando impertinente toda argumentação sobre suposta falta de autonomia cambial.

5. O contrato estabelece de forma clara o valor do empréstimo, o prazo de pagamento, os encargos financeiros e a forma de atualização, elementos perfeitamente determináveis mediante operações aritméticas com base em parâmetros contratuais expressos e índices oficiais de conhecimento público.

6. A conversão cambial mediante aplicação da taxa divulgada pelo Banco Central e a incidência de juros e comissões previstas contratualmente não configuram complexidade insuperável, mas simples aplicação de critérios objetivos que não retiram a liquidez do título.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O contrato de mútuo para repasse de empréstimo externo amparado na Resolução 63 do Banco Central, que estabelece valor determinado, prazo, encargos financeiros e critérios de atualização cambial, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, não se aplicando as Súmulas 233 e 258 do STJ, que tratam especificamente de contratos de abertura de crédito. 2. A existência de cláusulas de conversão cambial e incidência de juros e encargos não retira a liquidez do título, desde que os critérios de apuração constem expressamente do instrumento contratual ou possam ser determinados mediante aplicação de índices oficiais, inexistindo qualquer complexibilidade para encontrar o valor, bastando uma simples operação
aritmética.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTE NOVA ERA LTDA e RENÉ ADÃO ALVES PINTO
em face decisão interlocutória que
rejeitou
Exceção de
Pré
-Executividade na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001802-69.1996.8.11.0041
promovida pelo
BANCO SISTEMA S/A
, fundamentada em Contrato de Mútuo para Repasse de Empréstimo Externo nº 1538.231407-5, celebrado em 12 de abril de 1995, no valor original de US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares).

Em suma, aduzem os agravantes que o título executivo não existe ou padece de iliquidez insuperável, argumentando que o contrato funciona como abertura de crédito, atraindo a incidência das Súmulas 233 e 258 do STJ
, e que notas promissórias vinculadas a ele perde sua autonomia.

Alegam ainda que a apuração do débito depende de complexa operação contábil envolvendo variação cambial, juros internacionais flutuantes e comissões variáveis, o que inviabiliza a via executiva.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se a inexistência ou iliquidez do título executivo, e extinguindo-se a execução nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC.

O BANCO SISTEMA S/A., em contrarrazões de
ID nº 352152864
, rebate integralmente as alegações, argumentando que o título executivo consiste no contrato de mútuo devidamente assinado por duas testemunhas, e
que a
nota promissória funciona apenas como garantia acessória.

Por derradeiro, sustenta que o contrato contém todos os elementos necessários à apuração do débito e que eventual divergência quanto aos valores caracteriza excesso de execução, matéria própria de embargos à execução.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando detidamente o
s
autos, verifica-se que o direito não socorre
a
os agravante
s

–

até porque
,

o título executivo que fundamenta a execução consiste no
Contrato de Mútuo para Repasse de Empréstimo Externo nº 1538.231407-5
, celebrado em 27 de janeiro de 1992, devidamente subscrito pelos executados e por duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.

Conforme expressamente previsto no instrumento contratual, a
nota promissória mencionada pelos agravantes não constitui o fundamento da execução, mas mera garantia fidejussória acessória à obrigação principal.

Assim, t
oda a argumentação desenvolvida acerca da suposta falta de autonomia da cártula e da aplicação da Súmula 258 do STJ revela-se impertinente, uma vez que a execução não se funda no título cambiário, mas no contrato de mútuo.

Portanto, o
s agravantes incorrem em equívoco ao equiparar o contrato de mútuo ao contrato de abertura de crédito. Embora ambos constituam operações bancárias, suas naturezas jurídicas distinguem-se de forma substancial.

O contrato de abertura de crédito caracteriza-se pela disponibilização de recursos pelo banco ao cliente, que pode utilizá-los ou não, dentro de limite pré-estabelecido, gerando obrigação apenas quando efetivamente utilizado o crédito.

O contrato de mútuo, diversamente, configura empréstimo de valor certo e determinado, com prazo e condições de pagamento previamente estabelecidos, gerando obrigação líquida, certa e exigível desde sua celebração. A circunstância de o mútuo destinar-se ao repasse de recursos captados no exterior, sob a égide da Resolução 63 do Banco Central, não desnatura sua essência nem retira sua executividade, desde que o instrumento contenha os elementos essenciais à identificação da obrigação.

A segunda tese dos agravantes também não prospera. O Contrato de Mútuo nº 1538.231407-5 estabelece de forma clara e precisa o valor do empréstimo (US$ 500.000,00), o prazo de pagamento (parcelas semestrais com vencimentos determinados), os encargos financeiros (
juros e taxas expressamente pactuados
) e a forma de atualização (conversão cambial conforme cláusulas contratuais).

A existência de cláusulas de conversão cambial e incidência de juros e encargos não retira a liquidez do título. Tais elementos mostram-se perfeitamente determináveis mediante operações aritméticas, com base nos parâmetros expressamente previstos no contrato e em índices oficiais de conhecimento público, como as taxas de câmbio divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

A conversão cambial não constitui operação de complexidade insuperável, mas simples aplicação da taxa de câmbio oficial divulgada pelo Banco Central do Brasil nas datas de vencimento das parcelas, conforme previsto no contrato. A incidência de juros internacionais e comissões de repasse, igualmente, decorre de cláusulas contratuais expressas, cujos percentuais constam do instrumento ou podem ser apurados mediante consulta a índices de mercado de conhecimento público.

A alegação de que a apuração do débito exige "complexa operação contábil" não encontra respaldo na realidade processual. O exequente apresentou diversas memórias de cálculo ao longo da tramitação, discriminando as parcelas vencidas, os encargos contratuais aplicados e os valores já pagos. Os executados, em nenhum momento, impugnaram de forma específica e fundamentada os cálculos apresentados, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de qualquer suporte técnico ou documental.

Portanto, no caso, o contrato de mútuo contém todos os elementos necessários à identificação da obrigação e à apuração do débito. Eventual divergência quanto aos critérios de atualização aplicados ou aos valores cobrados não configura iliquidez do título, mas possível excesso de execução, matéria que demanda contraditório pleno e produção de prova pericial, incompatíveis com a natureza da exceção de pré-executividade.

No mais, vale salientar que os executados já tiveram ampla oportunidade de discutir a validade e exigibilidade do título nos Embargos à Execução que apresentaram, os quais foram julgados improcedentes com trânsito em julgado, o que reforça a higidez do título executivo e a regularidade da cobrança.

A presente exceção de pré-executividade constitui nova tentativa de rediscutir matérias já apreciadas pelo Poder Judiciário, em manifesta afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Diante de todas as circunstâncias, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre
a
os agravantes, logo, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026